Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-76.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000700-76.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HIGOR SEBASTHIAN FARIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR EM CRIME PERMANENTE. ALEGADA TORTURA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Higor Sebasthian Farias de Oliveira contra sentença que o condenou pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de apreensão de 705g de cocaína em via pública e, em residência vinculada ao réu, de 357g de crack, 224g de maconha, 873g de maconha e 1,026kg de cocaína, além de duas balanças de precisão e R$ 4.104,00, com pedido de reconhecimento de nulidades, absolvição, aplicação do art. 33, §4º, desclassificação para art. 28, revisão da dosimetria e remessa para avaliação de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por busca pessoal ilegal e violação de domicílio; (ii) estabelecer se a alegação de tortura invalida as provas; (iii) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar se há insuficiência probatória, cabimento de desclassificação para uso ou incidência do tráfico privilegiado; (v) definir se a dosimetria comporta reforma e se é possível ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia anônima com dados específicos e a confirmação in loco (identificação de motocicleta e localização do suspeito) fornecem fundada suspeita para abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. A apreensão de cocaína com o réu em via pública caracteriza situação de flagrância e, por se tratar de crime permanente (tráfico), autoriza ingresso domiciliar com fundadas razões, dispensado mandado, à luz do art. 5º, XI, da CF/1988, conforme precedente citado do STJ. A divergência sobre o local exato da abordagem não invalida a prova, pois os autos indicam dois momentos distintos, prevalecendo a versão judicial de apreensão em frente ao local de trabalho com subsequente diligência no endereço indicado. A alegação de tortura não se comprova, pois o interrogatório extrajudicial ocorre com presença de advogado, sem confissão, e a audiência de custódia não registra sinais externos de agressão, além de inexistirem testemunhas que descrevam violência. A cadeia de custódia não se rompe sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, sendo suficientes a descrição minuciosa no auto de constatação e nos laudos periciais definitivos, além do registro fotográfico do acondicionamento, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. A materialidade se demonstra por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, imagens e laudos definitivos que identificam cocaína (inclusive crack) e maconha, substâncias proscritas pela Portaria nº 344/98. A autoria se confirma pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, pela expressiva quantidade e variedade de drogas, pela apreensão de balanças e dinheiro em espécie, e pela ocultação em fundo falso no quarto do réu, elementos compatíveis com destinação mercantil. A versão judicial de guarda para terceiro (“João”) fica isolada e sem lastro mínimo, e a posse/guarda já consuma o tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a prova de venda efetiva. O art. 33, §4º, não incide porque as circunstâncias concretas (quantidade/variedade, petrechos, dinheiro e ocultação sofisticada) evidenciam dedicação a atividade criminosa, afastando o privilégio. A desclassificação para o art. 28 é incompatível com o contexto fático (quantidade/variedade, balanças, dinheiro e modo de ocultação), mantendo-se a tipificação no art. 33, caput. A pena-base acima do mínimo é motivada pela natureza e quantidade dos entorpecentes, com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e a atenuante da confissão é reconhecida sem reduzir abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF. O ANPP é incabível porque a pena mínima abstrata do art. 33, caput, é superior a 4 anos, sendo irrelevante a pena concreta e inexistindo direito subjetivo do réu à proposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita concretamente verificada, inclusive por denúncia anônima corroborada por diligências mínimas no local. 2. No tráfico de drogas, crime permanente, o flagrante e as fundadas razões legitimam o ingresso domiciliar, independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 3. A alegação de tortura exige suporte probatório mínimo e, ausente demonstração concreta, não invalida as demais provas lícitas. 4. A quebra da cadeia de custódia não se presume e depende de indicação de vício e prejuízo efetivo. 5. Quantidade e variedade expressivas de drogas, petrechos, dinheiro e ocultação estruturada evidenciam destinação mercantil e podem afastar o tráfico privilegiado e a desclassificação para uso. 6. O ANPP é inviável quando a pena mínima abstrata do tipo imputado supera 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 28-A; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, 28 e 42; Portaria SVS/MS nº 344/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.493/AM, 5ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022; TJDFT, Acórdão nº 932198, 20150110337343APR, Rel. Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal, j. 31/03/2016, DJE 07/04/2016; TJPR, AC nº 721.083-3, 4ª C.C., Rel. Des. Antônio Martelozzo, DJ 18/05/2011 (mencionado no julgado TJPR, 4ª C.Criminal, AC nº 1117827-5, Rel. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23/04/2015); STJ, Súmula nº 231; STF, Tema 158. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000700-76.2022.8.05.0154, em que figura como apelante HIGOR SEBASTHIAN FARIAS DE OLIVEIRA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, rejeitar as preliminares, e JULGAR DESPROVIDO o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.